Tribunal: STF
Processo: Ext 1281
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. CRIMES DE IMPORTAÇÃO DE DROGAS, CONSPIRAÇÃO E INCÊNDIO. CORRESPONDÊNCIA COM OS CRIMES TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INCÊNDIO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ENTREGA CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo de Israel que atende aos requisitos da Lei nº 6.815/1980. 



    2. Crimes de importação de drogas, conspiração e incêndio que correspondem aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e incêndio (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 250 do Código Penal). Dupla incriminação atendida.



    3. Não-ocorrência de prescrição e inexistência de óbices legais.



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980.



    5. Extradição deferida.